Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001530-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (IMPETRANTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (IMPETRANTE), ALISSON DO LAGO MARQUES SOUZA - CPF: 062.891.951-40 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – CUSTÓDIA PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA OU DA ACUSAÇÃO –

FEITO COMPLEXO – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – PLURALIDADE DE RÉUS E DE CONDUTAS DELITIVAS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
2. NEGATIVA DE AUTORIA – VIA ELEITA INADEQUADA – MATERIA FÁTICO-PROBATÓRIA - ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 42 DA TCCR/TJMT – 3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE ACENTUADA

– 4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO – 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS
–
REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – 6.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
–
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA

- 7.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADO
EM
PARCIAL
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A tese de excesso de prazo para encerramento da etapa de produção de provas deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente aritméticos, sobretudo quando dos documentos juntados pelo impetrante e das informações prestadas pela autoridade impetrada não desponta qualquer desídia por parte do Poder Judiciário ou da acusação, além de se tratar

de feito complexo (envolvendo a facção
criminosa
Comando Vermelho, com mais de 20 denunciados com patronos distintos e mais de uma conduta delitiva em apuração).

2. Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução do processo de conhecimento de origem, o
habeas corpus
não comporta a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in litteris:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus, discussão acerca da autoria do delito”.

3. Demonstram idoneamente a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar para acautelar a ordem pública, a existência de ações penais em curso e a gravidade do fato delituoso (indícios de que o paciente atua como membro da facção criminosa
Comando Vermelho
, comercializando drogas para outros integrantes e arquitetando outros delitos como roubo e homicídio). Tais circunstâncias revelam a sua periculosidade e o fundado receio de reiteração delitiva;

4. Se o decreto da prisão preventiva tiver embasamento legal e for expedido mediante decisão escrita e motivada do juiz competente, nele inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade, pois, a prisão processual que tem fundamento legal e constitucional, é de natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, eis que a primeira contempla juízo de cautelaridade, enquanto a segunda, juízo de culpabilidade.

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis
ao
paciente, embora apreciáveis não se mostram suficientes,
per si
, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”;

6. Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese, o impetrante alega que
Alisson do Lago Marques Souza
, custodiado desde 25.2.2019 por supostamente ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06) e de
Associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/06), vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
indeferiu
o pedido de
revogação
da prisão
preventiva
, formulado em benefício do paciente.

Nesse cenário, sustenta a)
excesso de prazo
para formação da culpa, ao argumento de que o paciente permanece recluso cautelarmente há 1 ano e 11 meses sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento; b)
falta
de indícios de
autoria ou participação
no crime; c)
ausência
de
fundamentação
idônea do
decisum
objurgado, diante da falta dos pressupostos da custódia e do emprego de argumentos genéricos; d) ofensa ao princípio da
presunção de inocência
; e) a presença de
predicados pessoais
favoráveis ao paciente, a afastar a necessidade da prisão; f) e, finalmente, a suficiência das
cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, buscando a
revogação
da prisão preventiva ou,
subsidiariamente
, a sua substituição por medidas
cautelares mais brandas
,
confirmando-se
, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(Id. 74729950).

Anexou documentos (Id. 74729952/7472976).

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 75341046).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 76799978/76799979).

A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer em que opina pela
denegação

da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 77523493):

Habeas corpus
– Organização criminosa – Comando Vermelho - Prisão – Operação Mercúrio – Alega
excesso de prazo; ausência de fundamentação da decisão constritiva; predicados pessoais favoráveis; Negativa de autoria e suficiência das medidas alternativas
– Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Constrangimento que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Orientação do c. STJ – Particularidades do processo [ação penal envolvendo 26 denunciados, expedição de cartas precatórias, citação dos réus e reflexos da pandemia do covid-19] evidenciam que não há qualquer descuido na atividade jurisdicional –
Constrangimento não identificado
–
Fumus comissi delicti
consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria –
Periculum in mora
fundado na
garantia da ordem pública
– Paciente apontado como integrante do
Comando Vermelho-MT
– Necessidade de interromper a atividade do grupo – Julgado do c. STJ – Segregação justificada na necessidade para
aplicação da lei penal
[
fuga
do distrito da culpa por representados após a decretação da prisão temporária] –
Decisão fundamentada
– Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que
não são garantidores
da revogação da custódia preventiva – Posicionamento do c. STJ –
Negativa de autoria
que envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal –
Não passível aferição em sede de HC
– Enunciado 42 do TJMT –
Denúncia recebida
– Presença da justa causa – Medidas cautelares
alternativas insuficientes
para assegurar a ordem pública – Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 7 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021